Tribunal: STF
Processo: ARE 1293632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso extraordinário.
    A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, uma vez que sua intimação eletrônica do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos contra o acórdão extraordinariamente recorrido se deu em 13/11/2013, de forma que seria tempestivo o recurso extraordinário interposto em 18/11/2013. Juntou documentos comprobatórios.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão que assentou:
    “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE RISCO DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MORRO DA BACIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE PLANO DE MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTÉCNICA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA NAS ÁREAS CLASSIFICADAS COMO DE ALTO RISCO DE ESCORREGAMENTOSE DESLIZAMENTOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. REFORMA DO JULGADO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA COMUM. ARTIGO 23, CF. A LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO DEPENDEM DE OMISSÃO ESTATAL E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS DEMONSTRAM ATITUDES CONCRETAS DO MUNICÍPIO PARA MINIMIZAR OS RISCOS EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI 12.340/2010. INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. AQUISIÇÃO DE RADAR METEREOLÓGICO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME SONORO, CADASTRO E TREINAMENTO SIMULADO COM OS MORADORES. REMOÇÃO DE FAMÍLIAS COM REASSENTAMENTO E PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. OMISSÂO ESTATAL NÃO CARACTERIZADA A AUTORIZAR A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO E PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III; 2º; 6º; e 225, caput, da Constituição Federal.
    Os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    In casu, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental e Processual Civil. Ação civil pública. Área de proteção ambiental. Obrigação de fazer. Astreintes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.251.439-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 14/5/2020)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Parque ecológico. Unidade de conservação. Decreto Distrital n.º 26.437/2005. Obrigação de implementação e proteção, com cercamento, recategorização do parque, desocupação da área e sua recuperação, dentre outros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.184.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/9/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.030.517-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/5/2018)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, §1º, 6º, 23, VI E XI, 30, VIII, 182 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (ARE 948.633-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/12/2017)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 40), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 42) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF. Majoro em 10% (dez por centro) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente